Tribunal: TJSP
Processo: 1004815-59.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Empreitada. Sentença de procedência. Manutenção. Comprovação de prestação parcial dos serviços contratados. Pagamento parcial compatível com o cumprimento da avença que é devido. Vedação do enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.